Tribunal: TJMT
Processo: 1008911-35.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008911-35.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMA AGENCIA DE PASSAGENS LTDA - CNPJ: 74.166.679/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL VIP AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.517.538/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BOX DE TERMINAL RODOVIÁRIO – ESBULHO DECORRENTE DE PERMANÊNCIA NO LOCAL APÓS RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO COM AÇÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA EM FACE DO ESTADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3º, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, § 3º, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa” (STJ – Segunda Seção – CC 171.782/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 10/12/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 8ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1002091-42.2020.8.11.0041),
ajuizada por VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA contra LIMA AGÊNCIA DE PASSAGENS LTDA-ME e GLOBAL VIP DE PASSAGENS E TURISMO LTDA-ME, visando, em sede de tutela de urgência, a reintegração liminar na posse do Box 21 do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT ao fundamento de que as empresas rés vêm ocupando indevidamente o imóvel mesmo após rescisão dos contratos de prestação de serviços mediante os quais a autora, que “
sempre teve a posse do Box 21
”, lhes autorizara a usar o bem “
para venda de bilhetes de passagens
” (cf. Id. nº 28145609 dos autos de origem).

A MMª. Juíza da 8ª Vara Cível, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT por admitir que razão assiste à ré Lima Agência de Passagens quanto à assertiva de que
“existe outra ação com partes e causa de pedir idênticas
” em trâmite perante aquele Juízo, a saber, a ação “
Declaratória Cautelar
” (Proc. nº 1037730-58.2019.811.0041) ajuizada pela Lima Agência de Passagens contra a Viação São Luiz, contra a SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. e contra o Estado de Mato Grosso, havendo, portanto, “
conexão ou continência
” (cf. Id. nº 32164609 dos autos de origem).

O MM. Juiz da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, porém, determinou remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, anotando que, antes, já tinha determinado remessa daqueles autos supostamente conexos àquele i. Juizado (cf. Id. nº 59856883 dos autos de origem).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que tratar-se de “
uma reintegração de posse entre particulares
”, e que, como “
nenhuma pessoa jurídica de direito público integra o polo passivo
”, não se justifica a tramitação do feito perante aquele Juizado Especial, cuja competência é reservada “
às pessoas jurídicas de direito público podendo, eventualmente, em hipóteses restritas de litisconsórcio necessário abarcar, por essa exclusiva característica processual, sujeitos diversos
”, o que, porém, não é o caso.

Pontou, ainda, que “
a alegação de suposta conexão não é suficiente para determinar remessa a juízo absolutamente incompetente por disposição legal
”, especialmente porque, consoante jurisprudência pacífica do eg. STJ (REsp nº 1.687.862/DF), “
a modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade
” (cf. Id. nº 64355644 dos autos de origem).

A
decisão vinculada ao Id nº 129971665 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, isto é, o da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMª. Juíza suscitada permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id. nº 133886162).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id nº 137256665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por
conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo
arts. 54 e 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Leitura da petição inicial da ação “
Declaratória Cautelar
”, ajuizada pela empresa Lima Agência de Passagens contra a Viação São Luiz, e também contra a SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda e o Estado de Mato Grosso (Proc. nº 1037730-58.2019.811.0041), mostra que a autora Lima Agência de Passagens, ao expor a causa de pedir, expôs que, “
desde 24.01.1994, existe como empresa de Agência de Passagens, estabelecida comercialmente no BOX 21 da Rodoviária de Cuiabá, sendo a única representante da empresa Viação São Luiz
”, sendo que “
a empresa Viação São Luiz sempre assinou o Contrato de Locação do BOX 21 com os administradores do Terminal Rodoviário
(...)
, e sublocava para a autora
”, sendo ela, Lima Agência de Passagens, “
quem efetivamente usava e pagava pelo uso do espaço público
”.

Prosseguiu dizendo que, em 05/02/2019, “
a empresa São Luiz foi considerada inabilitada pela ANTT
(...)
, estando, portanto, proibida de trafegar e transportar passageiros em todo país
”, e que, por isso, a São Luiz “
acabou por rescindir o contrato de venda de passagens
”, mas assegura que, “
desde a sua criação (24.01.1994), também mantém vários outros contratos de prestação de serviços na área de Vendas de Passagens Terrestres com
(várias outras)
empresas,
(...)
atendendo inúmeras cidades de todo Brasil com vendas de passagens terrestres
”.

Sustentou que as “
conversas nos corredores da Rodoviária de Cuiabá são de que a empresa São Luiz
(pretende)
‘vender o direito de locação’ (LUVA) do BOX 21, para uma grande empresa de transportes
” e providenciar o seu despejo “
do local de trabalho, onde funciona há mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos
”.

Ao final, pediu a concessão de tutela de urgência “
a fim de
(assegurar seu direito à)
preferência locatícia comercial
(...)
do Box 21 do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT, evitando assim o seu possível despejo
”, e, no mérito, “
seja declarado legítimo
(seu)
Direito de Preferência Locatícia
” (
sic
– cf. Id. nº 23004438 daqueles autos).

Já na ação de Reintegração de Posse, onde o presente conflito negativo de competência foi instaurado, a causa de pedir extraída da exposição postulatória da autora Viação São Luiz é a de esbulho possessório havido após a rescisão do contrato de prestação de serviços que autorizava a ré Lima Agência de Passagens a usar o Box 21, e o pedido é, obviamente, a reintegração do bem à posse direta da autora Viação São Luiz.

Como se vê, embora não haja identidade entre o pedido e a causa de pedir das demandas, a reunião dos feitos justificar-se-ia pelo risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (CPC, art. 55, §3º), porém, razão parece acompanhar a MMª. Juíza suscitante ao dizer que essa providência não pode ser adotada no caso dos autos face ao óbice do art. 54 do mesmo Código, já que somente “
a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência
”, e, no caso, de fato, trata-se de competência de natureza absoluta.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. EXECUÇÃO FISCAL, PROPOSTA POR MUNICÍPIO, EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO ELENCADA NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CORRELATOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FEITOS DISTRIBUÍDOS, INICIALMENTE, NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REUNIÃO COM AÇÃO CAUTELAR, AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE COBRANÇA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3º, DO CPC/2015. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS CORRESPONDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) III. Nos termos, ainda, da jurisprudência do STJ, "
eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento
.
A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, § 3º, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa
" (STJ, CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/12/2020)” (STJ – 1ª Seção – CC n. 178.464/RS – Rela. Ministra Assusete Magalhães – DJe de 15/2/2022 –
grifei
e
destaquei
.

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA REAL EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO POSSESSÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conflito de competência não está configurado, porquanto cada juízo atua no âmbito da respectiva competência. As ações em trâmite na Justiça Comum Federal são de natureza revisional e real, enquanto aquela em curso na Justiça Comum Estadual tem causa de pedir e pedidos diversos.
A eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação da competência absoluta da Justiça Federal, o que impossibilita a reunião dos processos sob tal fundamento
” (STJ – 2ª Seção – AgInt no CC n. 178.949/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – DJe de 24/8/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. (...) CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. MESMA QUESTÃO DISCUTIDA EM CARÁTER INCIDENTAL EM UM PROCESSO E EM CARÁTER PRINCIPAL EM OUTRO PROCESSO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. (...) 9- A reunião dos processos para julgamento conjunto em virtude do reconhecimento da conexão de causas, embora seja um efeito natural e desejável, não é obrigatório, especialmente se uma das causas já foi sentenciada (Súmula 235/STJ) ou em hipóteses de competência absoluta, casos em que haverá conexão, mas não haverá reunião dos processos. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.933.873/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – DJe de 16/8/2021).

Pelo exposto, julgo procedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuído o feito, para processar e julgar a ação
“
Reintegração de Posse
”
, autuada sob nº
1002091-42.2020.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022